Tribunal: TJDFT
Processo: 0753498-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753498-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. P. Q. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA QUEIROZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo réu, Central Nacional Unimed, contra a decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré o implemento de home care ao autor, no prazo máximo de 1 (um dia), com todas as exigências previstas em relatório médico. Em suas razões, a recorrente sustenta que a equipe multidisciplinar, que avalia as condições do serviço de home care, concluiu que não há necessidade de atendimento domiciliar da forma disposta em relatório médico. Ressalta que, embora caiba ao médico prescrever o atendimento domiciliar, a clínica que efetivamente realiza a prestação do serviço, composta por diversos profissionais que averiguam as reais necessidades do paciente e indicam as condutas adequadas a serem adotadas, é quem fornece o parecer técnico. Defende ainda que a internação em caráter domiciliar, é evento não coberto pelo plano do agravado, que apenas possui cobertura para assistência domiciliar, isto é, modalidade mais simples de atendimento. Por fim, questiona o valor da multa cominatória, o qual alega ser excessivo. Requer, portanto, o deferimento da liminar para determinação de ajuste do tratamento do agravado no termos da avaliação do Programa de Atendimento Domiciliar – NEAD, bem como para redução do valor das astreintes fixadas na origem, com posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 54496934). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do serviço pleiteado pelo agravado. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Ademais, cabe ao profissional de saúde determinar o modo como deve ser prestado o serviço. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1. A cláusula contratual que prevê que o serviço de home care não é passível de cobertura revela-se em confronto com os primados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana, posto que, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care). 3. Recurso não provido. (Acórdão 1746966, 07233613320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o médico que acompanha o agravado solicitou o atendimento domiciliar com as seguintes especificações: “dieta de 3/3h em bomba de infusão em 1h com pausa noturna. Sugerido acompanhamento diário de técnica de enfermagem nos primeiros 30 dias até adaptação, enfermeira quinzenalmente, fonoaudiologia 1x/semana e avaliação nutricional mensalmente” (ID. 178584052 do processo de origem). Em que pese seja possível se comprovar a desnecessidade de prestação do serviço tal como solicitado pelo profissional de saúde, a agravante não indicou que as exigências são prescindíveis. Logo, não há probabilidade do direito. Não se vislumbra o perigo de dano, uma vez que, por se tratar da forma de implementação do serviço de home care, o objeto do recurso diz respeito a medida de fácil reversão, isto é, que pode ser revertida com simples ajuste do atendimento domiciliar. Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pelo réu, da obrigação de fazer e, no caso, a uma análise perfunctória, foi fixada de forma razoável e compatível com a urgência e gravidade da obrigação. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante. Dessarte, não verifico, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J